Tribunal: TJBA
Processo: 8096095-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096095-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERENILTON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. FIXAÇÃO LEGAL DA TAXA DE JUROS.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
MULTA APLICADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível que reformou sentença de improcedência, reconhecendo o direito à complementação de indenização securitária e fixando indenização por danos morais, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

A parte Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à taxa de juros incidente sobre a condenação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação da taxa de juros aplicável à condenação, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração preenchem os requisitos formais de admissibilidade, sendo tempestivos e adequadamente fundamentados.

Contudo, não se verifica a omissão apontada. A taxa de juros a ser aplicada é expressamente regulada pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, passando a adotar como taxa legal a Taxa SELIC, o que afasta a necessidade de explicitação no acórdão embargado.

A pretensão da parte Embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa à parte Embargante, por embargos manifestamente protelatórios.

Teses de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa à taxa de juros aplicável não caracteriza omissão quando a matéria encontra-se regulada por legislação específica.”
“2. A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão revela-se protelatória e atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
condenando a parte embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, todos nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora